Tribunal: STF
Processo: RE 1359499
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR. EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. EDITAL PUBLICADO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO PROTETIVA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DE ISONOMIA MATERIAL. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A controvérsia consiste em saber se o autor possui direito à realização do teste físico em conformidade com as limitações que possui.



    Observo constar do edital regra de reserva de 5% (cinco por cento) das vagas disponíveis para pessoas com deficiência, nos seguintes termos: 



    (...)



    Adiante o edital prevê a participação das pessoas portadoras de deficiência em igualdade de condições com os demais candidatos, inclusive quanto ao Exame de Aptidão Física:



    (...)



    O confronto das regras editalícias supra transcritas denota forte contradição, porquanto determinam serem observadas as normas aplicáveis à pessoa portadora de deficiência para, em seguida, prever a participação em igualdade de condições com os demais candidatos, inclusive no exame de aptidão física.



    Tratando-se de pessoa considerada portadora de deficiência, além das normas indicadas no instrumento convocatório, aplicam-se as disposições constantes na Lei Federal nº 13.146/2015, instituidora da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), e no Decreto nº 6.949/09, que promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.



    A Lei Federal nº 13.146/2015, em seu art. 4º, §1º, considera ato discriminatório ação ou omissão, cujo propósito ou efeito seja impedir o exercício dos direitos da pessoa com deficiência, inclusive a recusa em promover adaptações razoáveis, vejamos:



    (...)



    A norma referida traz regra, em seu art. 34, acerca do direito ao trabalho, pontuando ser vedada restrição ou qualquer discriminação em razão da deficiência, inclusive por ocasião das etapas de seleção, sendo-lhes garantido acessibilidade em curso de formação e capacitação, a saber:



    (...)



    A respeito, salutar trazer a conheço a regra inserida no Decreto nº 3.298/89, regulamentador da Lei nº 7.853/89, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Em seu art. 43, com redação vigente à época da publicação do edital[1], há previsão acerca da necessidade de assistência de equipe multiprofissional quando da realização de concurso, senão vejamos:



    (...)



    O modo como agiu a Administração denota garantia meramente formal do princípio da isonomia, o que vai de encontro a todo o arcabouço legislativo acerca da matéria.



    Não basta assegurar a existência de vagas aos portadores de deficiência, é essencial que sejam vedadas práticas materiais atentatórias da isonomia, tais como no caso em análise, de realização de exame de aptidão física nas mesmas condições dos candidatos sem qualquer deficiência."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente